Tribunal: TJMT
Processo: 1011940-53.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011940-53.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Representação comercial, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EIBE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 03.683.569/0001-97 (EMBARGANTE), PAULO CESAR HESPANHOL - CPF: 228.650.550-00 (ADVOGADO), MIRIA REGINA BRUNELLO TEODORO - CPF: 324.632.028-40 (ADVOGADO), CARMEN LUCIA DINIZ - CPF: 508.803.220-04 (ADVOGADO), XALINGO SA INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 95.425.534/0001-76 (EMBARGADO), MARCELO NASCIMENTO - CPF: 957.894.640-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERIAL – MOTIVO JUSTO – COMPROVAÇÃO – VENDA DE PRODUTOS SIMILARES DE EMPRESA CONCORRENTE – COBRANÇA COMISSÕES E DIFERENÇAS DE COMISSÕES – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ILEGALIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ALEGADA APÓS 21 ANOS DO AJUSTE – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi decidido e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração a via adequada para essa finalidade.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi decidido e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração a via adequada para essa finalidade.

Sabe-se que, até mesmo, quando opostos com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos EIBE Representações Comerciais Ltda., contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível por ela interposto.

A Embargante pretende a reforma do acórdão

recorrido, sob a alegação de existência de omissão, porque este Colegiado desconsiderou que o pedido de justo motivo da Embargante estava fundamentado no artigo 36, “d”, da Lei n. 4.886/65, que dispõe sobre o não pagamento das comissões, haja vista a exclusão do IPI da base de cálculo das comissões.

Além disso, assevera que o aresto não mencionou os dispositivos legais expostos nas razões de apelação, quais sejam: art. 32, § 4o; art. 36, “d” e art. 27, “J”, todos da Lei n. 4.886/65 e, portanto, pugna pelo prequestionamento.

Desta feita, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que o vício apontado seja sanado e os dispositivos legais sejam prequestionados.

Sem contrarrazões do Embargado, conforme certidão de decurso de prazo
in albis
de id. 222805657.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, EIBE Representações Comerciais Ltda. opõe Embargos de Declaração contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível por ela interposto.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do acórdão recorrido, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas, porque ficou claramente exposto o seguinte:

“[...]

Da Apreciação do Mérito Recursal

Do cotejo fático, verifica-se que o negócio jurídico entabulado entre as partes estabelece o seguinte na cláusula terceira:

“TERCEIRA – DA NÃO EXCLUSIVIDADE

A REPRESENTADA nada tem a opor que a REPRESENTANTE exerça a representação de outras empresas, porquanto a representação objeto deste ajuste é pactuada sem exclusividade.

Parágrafo Único: Durante a vigência deste contrato a REPRESENTANTE

não poderá

representar outras empresas que industrializem e/ou comercializem produtos similares e/ou concorrentes aos comercializados pela REPRESENTADA.” (Id. 211934292 – Pág. 56/66).

Vê-se que de uma simples leitura do parágrafo único dessa cláusula, redigido de forma clara, sem qualquer obscuridade, verifica-se que as partes acordaram que a Apelante não poderia representar outras empresas com atuação no mesmo ramo comercial da Apelada.

Sabe-se que o artigo 373, II, do CPC preceitua que cabe à parte demandada o ônus de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, o que foi perfeitamente cumprido pela Recorrida, quando comprovou que os produtos comercializados pela empresa Pais & Filhos são similares aqueles por ela vendidos.

Importante consignar que, apesar de alegar que a Apelada sempre teve conhecimento de que a Recorrente vendia produtos da concorrente, não demonstrou de forma suficiente suas alegações. Além disso, não há previsão legal ou contratual estabelecendo que o decurso do tempo pudesse convalidar a prática de ato contrário às cláusulas contratuais que foram estabelecidas de comum acordo entre as partes litigantes.

Ressalta-se que, conforme exposto na sentença recorrida, a legislação que regulamenta a representação comercial, a Lei n. 4.886/65 elenca, no artigo 35, como justa causa para rescisão contratual,
a desídia do representante no cumprimento das obrigações decorrentes do contrato
; bem como,
a falta de cumprimento de quaisquer obrigações inerentes ao contrato de representação comercial.

Nesse sentido, o julgado a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA NA LEI No 4.886/65. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA (CPC/2015). RECURSO DA AUTORA. RESCISÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL MANIFESTADA PELA RÉ-REPRESENTADA COM A IMPUTAÇÃO DE CULPA À AUTORA-REPRESENTANTE.
AUTORA-REPRESENTANTE QUE TAMBÉM PROMOVIA A VENDA DE PRODUTOS SIMILARES E CONCORRENTES ÀQUELES COMERCIALIZADOS PELA DEMANDADA-REPRESENTADA. FATO INCONTROVERSO. HIPÓTESE VEDADA EXPRESSAMENTE NO CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES. OCORRÊNCIA DE JUSTO MOTIVO NOS TERMOS DO ARTIGO 35 DA LEI No 4.886/65. QUEBRA DA BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO POSITIVA DO CONTRATO.

"Constituem justa causa para a rescisão do contrato, por fato imputável ao representado, quando há redução de esfera de atividade do representante em desacordo com as cláusulas do contrato; quando prevista a exclusividade do contrato, esta é quebrada, direta ou indiretamente; quando o representado fixa abusivamente os preços em relação à zona do representante, com a finalidade de lhe impossibilitar ação regular; quando o pagamento da remuneração não é feito na época devida; e por motivo de força maior" (MARTINS, Fran. Contratos e Obrigações Comerciais. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 270). ALEGAÇÃO DE QUE A PRÁTICA ERA DE CONHECIMENTO DA DEMANDADA, ANTES MESMO DE CONTRATAR COM A AUTORA, RAZÃO PELA QUAL NÃO PODERIA TER SIDO UTILIZADA COMO CAUSA JUSTA À RESCISÃO DO CONTRATO. TESE AUTORAL NÃO COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DA RÉ COM O FATO DE A AUTORA, EM TOTAL DESACORDO COM OS TERMOS PACTUADOS,

PROCEDESSE À VENDA DE PRODUTOS SIMILARES E CONCORRENTES. ÔNUS DA AUTORA DE PROVAR A SUA VERSÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC. RAC: 0301308-84.2015.8.24.0080. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Comercial. Relator: Des. Luiz Zanelato. Julgamento: 30/01/2020). Sem destaque no original.

Desta feita, não há que se falar em reforma da sentença nesse ponto, tampouco naquele em que concluiu pela improcedência do pedido de indenização, pois apenas a rescisão imotivada do contrato traria como consequência o direito da Apelante ao recebimento de indenização, o que dispensa, inclusive, maiores digressões fático-jurídicas sobre esse específico tema.

Quanto à alegação de que há equívoco na sentença que reconheceu a prescrição do período de outubro de 2000 a fevereiro de 2023, dos pedidos de “i) 1/12 (um doze avos) sobre comissões auferidas durante a relação; e ii) 1/12 reflexa sobre saldo de diferença de comissões”, porque os artigos 27, “j” c/c 33 § 3o, da Lei n. 4.886/1965, estabelecem como base de cálculo a retribuição de todo tempo em que a representação foi exercida e, por isso, não há que se falar em prescrição, certo é que a razão não acompanha a Apelante.

É cediço que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto está no sentido de que as comissões e diferenças de comissões não pagas prescrevem mês a mês, a partir do vencimento, a contar do ajuizamento da ação. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.

1. Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de verificar a regularidade ou não da redução do percentual de comissão do representante comercial, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, com o revolvimento das provas juntadas ao processo, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.

2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a pretensão do representante comercial autônomo para cobrar comissões nasce mês a mês com o seu não pagamento no prazo legal e está sujeita ao prazo quinquenal previsto no art. 44 da Lei 4.886/65"
(AgInt no AgInt no AREsp 1583482/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020). Incidência da Súmula 83 do STJ. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.444.087/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). [Sem negrito no original].

No que se refere ao pedido de nulidade da cláusula quinta do contrato de representação comercial, com o consequente pagamento dos valores indevidamente não computados nas comissões pagas à Apelante, no período de 06.03.2018 a 06.03.2023, não alcançado pela prescrição, mais uma vez, a razão não acompanha a Apelante, pois, apesar de a legislação 4.886/65 prever que as comissões serão pagas com a dedução do IPI, certo é que não traz qualquer vedação para aqueles que por livre vontade resolvam acordar de forma diversa.

Como bem explanado na sentença, prevalece na relação jurídica entre as partes litigantes
os princípios da liberdade contratual, da obrigatoriedade dos contratos, da intervenção mínima do Estado e da excepcionalidade da revisão
, expressamente previstos nos artigos 421, parágrafo único, e 421-A, do Código Civil.

Pedindo vênia, transcreve-se abaixo o trecho do ato sentencial que expõe essa questão:

“[...] Em primeiro lugar, o negócio jurídico celebrado entre as partes tem natureza civil e destinado à consecução de atividades econômicas das partes em que devem prevalecer os princípios da liberdade contratual, da obrigatoriedade dos contratos, da intervenção mínima do Estado e da excepcionalidade da revisão, que, atualmente, encontram previsão expressa nos artigos 421, parágrafo único, e 421-A, do Código Civil, assim redigidos:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que:

I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução;

II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e

III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada;

Desta forma, o que se percebe é que a parte autora insurge após ter decorrido 21 anos da assinatura do contrato de representação comercial e somente questionou referida cláusula em razão da rescisão contratual. [...].” (Id. 211936194).

Ademais, importante destacar que a cláusula contratual, reportada como ilegal pela parte Apelante, produziu seus efeitos por quase 21 (vinte e um) anos e, caso a Recorrente a tivesse visto como prejudicial e ilegal, deveria ter questionado seu teor em tempo hábil, a contar da celebração do contrato.

Sabe-se que o artigo 178, II, do Código Civil prevê que na hipótese de lesão, a parte deve insurgir-se contra o negócio jurídico anulável em quatro anos a contar do seu ajuste e, certamente, caso o interessado não o faça, no prazo determinado, ocorrerá a convalidação do acordado pelo decurso do tempo, pois não se trata de nulidade, que não possa ser convalidada pelo decurso do tempo, mas de anulabilidade que permite a convalidação.

Eis a redação do mencionado dispositivo:

Art. 178. É de
quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico
,
contado
:

I -
no caso de
coação, do dia em que ela cessar;

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou
lesão
,
do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade da cláusula quinta do contrato objeto da ação, tampouco em percepção de eventuais diferenças quanto ao pagamento a menor das comissões que foram pagas nos termos ajustados pelas partes de forma livre e não viciada.

Portanto, a sentença recorrida não merece reparos e deve ser integralmente mantida.

Fortes nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Eibe Representações Comerciais Ltda. e mantém-se incólume a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios da parte Apelante para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.
” (id. 218048685 – negrito do original).

Vê-se, da leitura acima, que, apesar das razões
expostas pela Embargante, não há qualquer vício a ser sanado, pois inexiste a omissão apontada, já que, o aresto menciona expressamente que a Embargante aguardou quase 21 (vinte e um) anos para alegar que a cláusula quinta do contrato de representação firmado entre as partes apresenta vício de nulidade.

Além disso, o acórdão expôs que não há vedação legal para que as partes acordem de forma diversa acerca da dedução do IPI, como previsto no contrato de representação firmado entre as partes, já que deve prevalecer no negócio jurídico
os princípios da liberdade contratual, da obrigatoriedade dos contratos, da intervenção mínima do Estado e da excepcionalidade da revisão, expressamente previstos nos artigos 421, parágrafo único, e 421-A, do Código Civil.

Com efeito, depreende-se do recurso que a real intenção dos Recorrentes subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;

c)extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135).

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

Importante ressaltar, ainda, que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1022 do CPC/2015.

2. Afastada, no aresto embargado, a incidência da Súmula 182 do STJ.

3. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente.

4. A via do apelo nobre não se mostra adequada para revisão de controvérsia em que o aresto atacado apresenta fundamento eminentemente constitucional.

5. Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido, sendo considerada deficiente a fundamentação do recurso.

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024).

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador:

Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Por fim, sendo uma das causas de pedir dos Embargos de Declaração, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
os Embargos de Declaração opostos por Eibe Representações Comerciais Ltda.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024